Tribunal: STF
Processo: MS 36532
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 31.837/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    A Associação Goiana do Ministério Público insurge-se contra pronunciamento mediante o qual o Conselho Nacional de Justiça proveu recurso interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás para invalidar atos praticados em procedimento que tramita no Tribunal de Justiça do Estado, a versar o preenchimento de vaga reservada ao quinto constitucional. 
    Em 4 de maio de 2020, Vossa Excelência acionou o sistema virtual. O processo foi incluído no calendário de julgamentos com início em 15 de maio próximo.
    Mediante petição protocolada no dia 13 de maio último, às 18h36, a impetrante afirma não ter sido possível identificar, a partir do despacho de inserção na pauta virtual, se agendado o exame do mérito ou do agravo interno. Realça o direito à sustentação oral na sessão em que será analisado o mandado de segurança. Aduz não mais viável realizá-la, ante o decurso do prazo de 48 horas versado no artigo 5º-A da Resolução STF nº 642/2019. Requer seja adiado o julgamento ou, sucessivamente, aberta oportunidade à sustentação oral. 
    2. O despacho de inclusão do processo na Sessão Virtual foi formalizado no mandado de segurança e a este diz respeito. Cabia à impetrante observar o prazo para a sustentação oral.
    Indefiro os pedidos. 
    3. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator